Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747150-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS LOPES BARBOSA AGRAVADO: DIOGO ALFREDO KRONHARDT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS LOPES BARBOSA contra decisão (Id. 20928949 - Pág. 2) que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por DIOGO ALFREDO KRONHARDT em face do ora agravante e de CAIO CEZAR DOS SANTOS BRITO, rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de que não restou comprovado que a quantia bloqueada por meio do sistema BACENJUD é de natureza salarial. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o bloqueio recaiu sobre valor impenhorável, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz que o montante de R$1.749,90, constrito em sua conta Nubank, é originário de sua conta salário, vez que realizou a portabilidade desta para a Nuconta, única conta atualmente movimentada pelo executado agravante. Ressalta que percebe salário mensal no valor de R$1.477,21, razão pela qual a penhora, além de atingir seu salário, atingiu valor referente às suas economias. Sustenta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que o salário é impenhorável, e perigo de dano, consistente na possibilidade de a verba de natureza alimentar constrita ser revertida em favor do exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado na conta do executado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela pretendida, visando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e o desbloqueio do valor constrito na conta do devedor. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Diante dos documentos apresentados, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que deve ser concedido apenas o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, como levantamento dos valores bloqueados pelo exequente, mostrando-se mais prudente, portanto, a suspensão do trâmite até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado, que costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora